Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-87.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO PÓSTUMO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. O processo civil brasileiro adota como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente fundamentação adequada.

2. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, da Constituição Federal, regulamentada pela Lei n. 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais. É possível o seu reconhecimento e dissolução, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.

3. É ônus da parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, de modo que a ela incumbe a comprovação dos requisitos para o reconhecimento da união estável durante o período alegado.

4. Apelação desprovida.